Tribunal: STF
Processo: ARE 1574040
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Segurança jurídica. Direito adquirido. Modulação de efeitos. Repercussão geral. Natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa. Recurso não provido.



   I. Caso em exame



   1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo pelo qual se anulou sentença e determinou-se a reabertura da fase instrutória em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicação contínua. No acórdão, mantiveram-se os efeitos da tutela provisória, fundamentando a anulação na necessidade de observância aos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, que resultaram nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF.



   2. O recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, referente à segurança jurídica e ao direito adquirido ao fornecimento do medicamento, uma vez que a ação foi ajuizada antes dos julgamentos e publicações dos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF. Sustenta que o caso deveria ser julgado conforme os requisitos do Tema nº 106 do STJ, vigente à época do ajuizamento da ação.



   3. O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento. O Colégio Recursal reformou a sentença, anulando-a e determinando a reabertura da fase instrutória para exame dos requisitos fixados pelo STF, mantendo a tutela provisória. A Presidência do Colégio Recursal não conheceu do recurso extraordinário por ausência de interesse recursal.



   II. Questão em discussão



   4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação imediata de teses firmadas em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em processo já ajuizado, configura violação direta aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido, notadamente o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição; e (ii) estabelecer se a impugnação de decisão de tribunal infraconstitucional que modula a aplicação de precedentes, ainda que sob a ótica de princípios constitucionais, enseja o conhecimento de recurso extraordinário.



   III. Razões de decidir



   5. A alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, não configura repercussão geral, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema RG nº 660).



   6. A impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, mesmo que sob a alegação de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição, mas, sim, reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



   7. A decisão do Colégio Recursal, ao anular a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória para adequação aos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral do STF, com manutenção da tutela provisória, não implica afronta direta à Constituição, mas mera aplicação de precedentes vinculantes em matéria infraconstitucional, insuscetível de análise em sede de recurso extraordinário.



   8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



   IV. Dispositivo



   9. Agravo em recurso extraordinário não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor da Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicação para uso contínuo (e-doc. 1).



    2. O Juízo de 1º Grau deferiu a tutela provisória de urgência (e-doc. 4) e, em sentença, julgou procedente o pedido, concedendo o fornecimento do medicamento prescrito (e-doc. 6). 



    3. O Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo anulou a sentença e determinou a reabertura da fase instrutória mantendo os efeitos da tutela provisória. Eis a ementa do acórdão:



    “RECURSO INOMINADO - Direito à saúde - Fornecimento de medicamento - Julgamento dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, resultando na edição das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 - Aplicação imediata dos requisitos neles estabelecidos Inteligência do art. 927, II, III e IV do CPC - Necessidade de reabertura da fase instrutória, com vistas ao exame dos requisitos fixados pelo STF pelo juízo de origem - Observância das garantias da ampla defesa e do contraditório, não sendo a hipótese de análise do mérito neste momento, sob pena de supressão de instância - Sentença anulada, mantidos os efeitos de eventual tutela provisória até o novo julgamento da lide.” (e-doc. 12, p. 2).



    4. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” da Constituição da República, o recorrente aponta afronta ao “art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que trata da segurança jurídica na hipótese do direito adquirido ao fornecimento de determinado medicamento, conforme as normas vigentes e interpretações jurídicas na época do ajuizamento da ação” (e-doc. 14, p. 4; grifos no original).



    4.1. Relata que “apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado, buscando o seu desprovimento, haja vista a ação ter sido ajuizada antes dos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, considerando que o caso deve ser julgado com a análise dos requisitos previstos no Tema nº 106 do STJ, que vinha sendo aplicado na época do ajuizamento da ação, em prestígio da segurança jurídica” (e-doc. 14, p. 3; grifos no original). 



    4.2. Sustenta que o acórdão atacado não deve prevalecer, porquanto, “o caso deve ser analisado sob a ótica do Tema nº 106 do STJ que estava em vigor quando a ação foi ajuizada, antes das recentes teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 14, p. 4). 



    4.3. Compreende que houve ofensa ao direito adquirido, pois “a Súmula Vinculante n° 60 está produzindo seus efeitos desde 20/09/2024 e a Súmula Vinculante nº 61 desde 03/10/2024”, e que “o recorrente ajuizou a ação de fornecimento de medicamentos em 11/07/2024, preenchendo todos os requisitos fixados no Tema nº 106 do STJ e que foram reconhecidos pelo juízo de primeiro grau” (e-doc. 14, p. 6). 



    4.4. Ao final, requer o provimento do recurso “para o fim de ser dado provimento, invalidando-se o v. acórdão de fls. 366/375 para que o caso seja julgado conforme a análise dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ, haja vista que a ação foi ajuizada antes dos julgamentos dos Temas e publicações das Súmulas Vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 14, p. 9; grifos no original). 



    5. Em exame de admissibilidade, a Presidência do Colégio Recursal não conheceu do recurso em razão da ausência de interesse recursal (e-doc. 17). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...) Entendo que é caso de anular a r. sentença, pois o feito deve ser instruído e decidido com observância do disposto no julgamento dos Temas de Repercussão Geral 6 e 1234, do C. STF, que geraram as Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Cumpre anotar que somente foram modulados pelo STF os efeitos da decisão no Tema 1.234 no que se refere à fixação da competência, como se vê inclusive do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (paradigma do Tema 1.234) onde ficou expressamente assentado que:



‘(...) os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024)



    No mais, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral foram firmadas as seguintes teses:



    (...)



    Também no mesmo sentido, as teses firmadas em Geral: 19/9/2024 no Tema 1.234 da Repercussão Geral:



    (...)



    Assim, em observância aos precedentes vinculantes (art. 927, inc. II, III e IV do CPC), é o caso de se anular a r. sentença, com reabertura da fase de instrução processual para que a parte autora tenha a oportunidade de demonstrar inclusive mediante novos documentos e/ou prova pericial a presença dos requisitos cumulativos fixados pelo STF, garantindo-se, ainda, o exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório e evitando-se, assim, a ocorrência de supressão de instância e de decisão surpresa. 



    Ficam mantidos os efeitos de eventual tutela provisória concedida, até o novo julgamento da lide



    Ante o exposto, voto no sentido de ANULAR a r. sentença para DETERMINAR a escorreita instrução da demanda e adequação ao Temas 06 e 1234 ambos do Supremo Tribunal Federal.“ (e-doc. 12, p. 2-10; grifos acrescidos).



    8. De inicio, quanto à alegação de violação ao art. 5º da CRFB, aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito. O STF, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do Rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível, como no presente caso, o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa”. 



    9.1. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1079 DO STJ. TEMA 1393 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em recurso extraordinário com agravo. 



    2. A parte embargante busca o reconhecimento de vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão embargada, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    3. O acórdão embargado concluiu que a impugnação à modulação de efeitos realizada por Tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia por meio de recurso extraordinário, bem como da aplicabilidade do Tema nº 1.393/STF, oportunidade em que se assentou que “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    III. Razões de decidir 



    5. Não se constatam os vícios de obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que as razões de decidir foram devidamente explicitadas e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas, nos termos do art. 489, IV, do CPC. 



    6. O acórdão embargado consignou, de forma clara, que a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, afastando a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia em recurso extraordinário. 



    7. No Tema nº 1393 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que é infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981. 



    8. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela intrínseca à decisão, que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado e a respectiva conclusão, o que não ocorre na hipótese em exame. 



    9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda, configurando expediente processual indevido quando motivado por mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. 



    IV. Dispositivo 



    10. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.542.359-AgR-segundo-ED/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator